Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo ilustrado Juízo suscitado[1], a competência para processamento e julgamento da ação de execução fiscal manejada pelo Distrito Federal em desfavor de Selma Maria de Sales Oliveira restara por ele assimilada, porquanto reconhecera que, sanado erro de digitalização havido, aferira-se que a execução fiscal no 0001149-91.2002.8.07.0001, da qual germinara o incidente, tem como objeto e é aparelhada por certidão de dívida ativa que retrata crédito originário de multa de fiscalização de obras, e não do ICMS, estando abarcada, pois, âmbito de sua competência funcional. Sob essa realidade, diante do reportado pelo eminente Juízo suscitado, o fato de que assimilara que a competência para processamento e julgamento da ação principal lhe está reservada repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração, face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Ofício de ID 47752583, fls. 283/284.